Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711202-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ANELISE CARVALHO PULSCHEN, RONALDO DE MOURA DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique em nome de qual advogado as intimações processuais direcionadas aos embargados, Anelise Carvalho Pulschen e Ronaldo de Moura, foram realizadas. Em seguida, intimem-se os embargantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a petição dos embargados que suscita nulidade processual (ID 77092571). Retire-se de pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator